Tribunal: TJBA
Processo: 8063769-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063769-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Paciente: Elton Da Silva Cruz Impetrante: Marcio Fabio Dantas Fonseca Santos (OAB/BA 52.627) Impetrado: Juiz De Direito da Vara Criminal de Nova Soure Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE PATERNA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Elton da Silva Cruz, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A defesa sustenta legítima defesa, ausência de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma artesanal e falta de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia preventiva. Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, substituí-la por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar (art. 318, V e VI, do CPP), sob o argumento de ser o paciente pai de criança de nove anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, destacando a gravidade da conduta (supostas agressões reiteradas, golpes de facão, esganadura e ameaças de morte), a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, atendendo aos arts. 312 e 313, I e III, do CPP. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema. 5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, considerando o histórico de violência doméstica e o risco de reiteração. 6. A prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP) não é cabível por ausência de prova idônea de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, sendo insuficiente a simples juntada de documento de identidade da criança. 7. A decisão impugnada observa a jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica quando demonstrada gravidade concreta da conduta e insuficiência das medidas alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. As medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. 4. A prisão domiciliar somente é cabível mediante prova da condição de único responsável pelos cuidados da prole. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 318, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19.08.2025; STJ, HC nº 1.020.014/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 996.489/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.002.956/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.007.624/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8063769-54.2025.8.05.0000, em que figura como paciente ELTON DA SILVA CRUZ, e como autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.